Tribunal: CARF
Processo: 15504.000816/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.000816/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.387 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
ITAIPU VIDROS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/07/2005
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Voluntário protocolado após o prazo do art. 33 do Decreto no
70.235/1972 não pode ser conhecido, porque intempestivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
Recurso Voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laercio Cruz Uliana Junior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)),
Juciléia de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado (a)), Sabrina Coutinho
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ari Vendramini, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Lara Moura
Franco Eduardo.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 09-063.785 proferido pela 1a
Turma da DRJ de Juiz de Fora que, por unanimidade de votos, julgou improcedente à
Manifestação de Inconformidade da contribuinte, aqui Recorrente, para reconhecer o crédito de
COFINS pago a maior ou indevidamente, decorrente da exclusão do ICMS da base de cálculo da
contribuição, apurado entre janeiro e julho de 2005. Decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/07/2005
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.000816/2010-10
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.387 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000816/2010-10

EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para a exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições
para o PIS/Pasep e da Cofins apuradas pelos regimes cumulativo e não-cumulativo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/07/2005
COMPENSAÇÃO. CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO PARA CRÉDITOS E DÉBITOS.
ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão valorados com o
acréscimo de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulados mensalmente, e de juros de 1%
(um por cento) no mês em que houver a entrega da Declaração de Compensação
(Dcomp), e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos legais até a data de entrega
da Dcomp, na forma da legislação de regência.
CONTRIBUIÇÕES. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. LEI ORDINÁRIA.
É válida a majoração da alíquota da Cofins de 2% para 3% instituída pelo art. 8o da Lei
no 9.718, de 1998, conforme jurisprudência do STF, que assentou entendimento no
sentido da desnecessidade de lei complementar para a majoração de contribuição
instituída com base no art. 195, inciso I, da Constituição da República.
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO.
VINCULAÇÃO.
Falece competência à autoridade julgadora para apreciação de aspectos relacionados
com a inconstitucionalidade ou ilegalidade de normas tributárias, devendo, no
julgamento de primeira instância, serem observadas as normas legais e regulamentares,
assim como o entendimento da Receita Federal expresso em atos normativos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Segundo consignado no Acórdão Recorrido, em síntese, embora o tema tenha sido
julgado na sistemática dos Recursos Repetitivos por meio do Recurso Extraordinário no
574.706/PR, até a data da decisão da DRJ, não havia modulação dos efeitos da decisão pelo STF,
tampouco manifestação da PGFN a respeito vinculando à RFB (§ 5o do art. 19 da Lei no 10.522,
de 2002) e, por isso, afastou-se a aplicação da decisão do referido RE.
Intimada do decisum, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário reiterando os
argumentos trazidos em Manifestação de Inconformidade, atinentes a exclusão do ICMS da base
de cálculo do PIS e da COFINS, antes, porém, defendeu a tempestividade da peça recursal.
Em resumo, é o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.387 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000816/2010-10

De plano, observo que o presente Recurso Voluntário não preenche todos os
requisitos formais necessários para o seu conhecimento, eis que intempestivo.
No caso em tela, a Recorrente defende a tempestividade do Recurso Voluntário
enviado, inicialmente, para o endereço indicado pela DRJ no termo de intimação. Afirma que
intimada em 26/07/2017 (AR), protocolou pelos correios a sua peça recursal, contudo, a
correspondência foi devolvida pelo motivo “mudou-se” (SEDEX em 25/08/2017).
Assim, novo protocolo foi efetuado, também via correios, para o novo endereço
da Delegacia da Receita Federal de Belo Horizonte aos dias 01/09/2017, dessa vez com êxito.
Embora compreenda a irresignação da Recorrente, entendo que é responsabilidade
do contribuinte conferir o endereço da Unidade da Receita Federal em que se dará o protocolo do
recurso. Além disso, qualquer Unidade está autorizada a receber protocolos dessa natureza,
portanto, a Recorrente poderia endereçar o seu recurso a outras Unidades da Receita Federal.
Logo, intimada em 26/07/2017, e efetuado o protocolo do presente expediente
recursal em 01/08/2017, incontestável o descumprimento do prazo de 30 (trinta) dias previsto no
art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
Intempestivo o Recurso Voluntário em razão de interposição extemporânea, voto
pelo não conhecimento.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 127
DF CARF MF
Original